Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-83.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001411-83.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA - CPF: 062.934.161-39 (APELANTE), JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 040.359.891-50 (APELANTE), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 068.653.011-02 (APELANTE), MAYKON LUCAS DA SILVA - CPF: 435.133.388-05 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), FABIANO BENICIO DE SOUZA - CPF: 690.866.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA GOMES DA COSTA (VÍTIMA), Claudio Arthur Alves de Almeida Bonfim (TESTEMUNHA), Bruno Henrique Queiroz (TESTEMUNHA), Letycia katiucha Fernandes (TESTEMUNHA), PRISCILA GOMES DA COSTA - CPF: 041.289.001-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Crime contra as relações de consumo. Indução do consumidor a erro. Promessa de carta de crédito contemplada. Preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa rejeitadas. Inicial que descreveu pormenorizadamente os fatos delitivos. Mérito. Negativa de autoria. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavra da vítima e provas documentais. Confissão extrajudicial corroborada em sede judicial. Alegação de mero ilícito civil afastada. Responsabilização penal objetiva não configurada. Dolo específico demonstrado. Dosimetria. Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelações
interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de indução de consumidor a erro [art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990], à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2.
O primeiro apelante
requer, preliminarmente, a nulidade da denúncia por inépcia e ausência de justa causa.

3. No mérito, ambas as defesas pleiteiam a absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória, sob o argumento de ocorrência de mero ilícito civil e impossibilidade de responsabilização penal objetiva.

4. Subsidiariamente, o primeiro recorrente, baseando-se em fundamentação genérica, almeja a revisão da dosimetria da pena.

II.
Questões em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, examinar se a denúncia atende aos requisitos legais e se há justa causa para a ação penal; (ii) verificar se o conjunto probatório demonstra o dolo e a autoria delitiva dos réus na indução da vítima a erro; e (iii) analisar se é possível readequar a sanção estabelecida ao primeiro apelante.

III.
Razões de decidir

6. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. A peça acusatória descreve a conduta de venda de falsa carta de crédito e indica provas de materialidade e autoria delitivas de maneira individualizada.

7. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se plenamente consubstanciadas nos depoimentos da vítima e de seu cônjuge, aliados à confissão extrajudicial de um dos réus, evidenciando a efetiva oferta de carta de crédito sob a promessa irreal de contemplação prévia.

8. A confissão extrajudicial possui valor probatório para fundamentar a condenação. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório corrobora a admissão de culpa ocorrida na fase investigativa.

9. A conduta caracteriza o dolo específico de induzir o consumidor a erro para a obtenção de vantagem. O ato ultrapassa a esfera do mero ilícito civil. O proprietário da empresa responde pelo crime porque os elementos probatórios atestam o seu conhecimento da prática e o benefício direto oriundo da contratação.

10. Inexistindo causa de diminuição de pena que possa ser reconhecida na terceira fase da dosimetria, a pena não admite redução para patamar inferior ao mínimo legal.

IV.
Dispositivo e teses

11. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos desprovidos.

Teses de julgamento:
“1. A
confissão colhida na fase investigativa constitui elemento idôneo e robusto para fundamentar o édito condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas quando tal admissão de culpa é corroborada e confirmada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório; 2. Inexistindo causa de diminuição de pena que possa ser reconhecida na terceira fase da dosimetria, a reprimenda não admite redução para patamar inferior ao mínimo legal, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade e desrespeito à sistemática trifásica do artigo 68 do Código Penal.”

___________

Jurisprudência citada:
STJ - AgRg no RHC: 205.463/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 26/02/2025;
TJMT - Apelação 0038546-88.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Gabriel Santana de Oliveira e Jhon Maike Teixeira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 7º, inc. VII, da Lei 8.137/90 (induzir consumidor a erro), à pena de 2 anos de detenção [regime inicial aberto] e 10 dias-multa
[Id. n.

349018455
].

Sustenta-se, preliminarmente, em favor do apelante Gabriel Santana de Oliveira, a nulidade da denúncia, por alegada ausência de justa causa e inépcia da peça ministerial.

No mérito, assere que não restou demonstrada a intenção fraudulenta característica do tipo penal pelo qual foi condenado. Destaca que as provas da autoria delitiva são frágeis e insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Subsidiariamente, de maneira genérica, pleiteia a revisão da dosimetria da pena e, em especial, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu benefício [Id. n.
349018457]

O recorrente Jhon Mayke Teixeira, por seu turno, aduz que não houve a comprovação do dolo fraudulento, tratando-se a conduta de mero ilícito civil. Destaca que o fato de ser o proprietário da empresa em que ocorreram os fatos não o torna, automaticamente, responsável na seara criminal, por ser vedada a responsabilização penal objetiva.

Argumenta que a condenação se baseou, exclusivamente na narrativa da vítima, inexistindo qualquer prova que a corrobore, razão pela qual almeja a sua absolvição.

A 18ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, nas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos
[Ids. n.
349018464 e 349018465
].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pela Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, recomendou o não acolhimento das pretensões defensivas, conforme sumário respectivo:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO - ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/1990 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DO RECURSO DE GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA. PRELIMINARMENTE: Pretensão de nulidade por ausência de justa causa e ilegitimidade passiva: Rejeição. Denúncia que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal – Eventual imprecisão de datas não impede que o réu exerça seu direito à ampla defesa - Ausência de inviabilização ou cerceamento de defesa - Ilegitimidade passiva não configurada - Apelante que atuou como executor direto do ardil - Impossibilidade de reconhecimento de inépcia da denúncia após prolação de sentença condenatória – Precedentes. Mérito. Pretensão de absolvição: Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas robustamente demonstradas - Tipicidade da conduta praticada pelo apelante evidenciada - Dolo específico - Manutenção da condenação que se impõe. Pretensão de reforma na dosimetria da pena: Impossibilidade de aplicação da atenuante da confissão - Redução almejada que acarretaria em condução da pena a patamar aquém do mínimo legal - Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do STJ, STF e deste E. TJMT. Ausência de interesse recursal, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena. Não redução da pena de multa - Pena proporcional às circunstâncias judiciais e considerando, também, a situação econômica do condenado. DO RECURSO DE JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA. Pretensão absolutória: Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas robustamente demonstradas - Tipicidade da conduta praticada pelo apelante evidenciada - Dolo específico – Manutenção da condenação que se impõe. Pretensão de nulidade da condenação: Inviabilidade. Figura típica, dolo e reprovabilidade evidenciados – Dolo específico configurado - Sentença que se calca em elementos de autoria e dolo para conduzir à condenação, reconhecendo a responsabilidade penal do apelante. Pretensão desclassificatória: Impossibilidade. Conduta que ultrapassa o mero ilícito civil, configurando-se em indução dolosa do consumidor a erro, mediante publicidade e afirmativas enganosas acerca da natureza do serviço ofertado. Parecer pela rejeição da preliminar arguida pelo apelante Gabriel Santana de Oliveira e, no mérito, pelo desprovimento dos dois recursos”
[Id. n.

350841371
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço das apelações.

Ressai da inicial que,
no dia 18/05/2021, Jhon Mayke Teixeira de Souza, proprietário da empresa “JM Representações”, e Gabriel Santana de Oliveira
,
que exercia a função de vendedor no referido estabelecimento, com sede à época na Rua Galdino Pimentel, nº 14, 1º e 11º andares, salas 13 e 112, Bairro Centro Norte, Cuiabá, induziram a consumidora Priscila Gomes da Costa a erro, por meio de afirmação sobre contratação de carta de crédito falsamente contemplada, utilizando-se de divulgação publicitária veiculada na internet. Eis o teor da denúncia:

“Conforme apurado durante as investigações, no dia 14/05/2021, a vítima Priscila Gomes da Costa navegava no site OLX pela internet quando encontrou um anúncio publicitário oferecendo uma suposta carta de crédito contemplada para negativados no valor de R$ 15.300,00 referente a uma motocicleta marca Honda Biz, 0 km, ano 2021, ocasião em que mostrou o anúncio para seu marido Fabiano Benício de Souza e ambos se interessaram pelo negócio.

Consta ainda que o anúncio demonstrava que se tratava de uma carta de crédito contemplada com entrada e parcelas, tal como se fosse um financiamento, inclusive com facilidade na documentação e possibilidade de compra por negativados ou pessoas de baixa renda, induzindo a vítima Priscila Gomes da Costa e seu marido a acreditarem que o veículo anunciado se encontrava efetivamente à venda.

Apurou-se que o anúncio foi publicado em nome da vendedora Letícia Nunes de França, razão pela qual Priscila Gomes da Costa decidiu entrar em contato para obter mais informações, oportunidade na qual Letícia Nunes de França afirmou que o negócio se tratava de uma carta de crédito contemplada e não de um consórcio, informando ainda que a carta seria paga à declarante entre 07 a 15 dias após o fechamento do contrato e o pagamento da entrada.

Diante disso, Priscila Gomes da Costa e seu marido foram até a sede da empresa JM Representações, com endereço situado na Rua Galdino Pimentel, nº 14, 1º e 11º andares, salas 13 e 112, bairro Centro Norte, Cuiabá/MT, de propriedade de Jhon Mayke Teixeira de Souza, ocasião na qual foram atendidos pelos vendedores Letícia Nunes de França e Gabriel Santana de Oliveira.

Na ocasião, Priscila Gomes da Costa firmou a proposta de adesão a grupo de consórcio (contrato 0000814326 – série a) no dia 18/05/2021, acreditando que se tratava de carta de crédito contemplada, no valor total de R$ 15.300,00 com entrada de R$ 1.700,74 e 36 parcelas fixas de R$ 377,74. extrai-se dos autos que a vítima efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 1.700,74 por meio de transferência eletrônica na modalidade PIX em favor da empresa Reserva Administradora de Consórcio Ltda.

Consta do depoimento prestado por Fabiano Benício de Souza e Priscila Gomes da Costa que Letícia Nunes de França informou que o dinheiro da carta de crédito seria disponibilizado em, no máximo, cinco a sete dias após o pagamento da entrada, não tendo sido repassada nenhuma orientação no sentido de que se tratava de consórcio e que a vítima teria que efetuar lances ou esperar a contemplação por meio de sorteio.

Extrai-se ainda dos depoimentos prestados que, após terem celebrado o contrato em questão, Letícia Nunes de França orientou a vítima de que ela já poderia pesquisar o veículo que desejava, razão pela qual Priscila Gomes da Costa e seu marido foram até a concessionária Honda na Avenida Isaac Póvoas procurar o veículo anunciado, local em que foi solicitado o número do contrato da suposta carta de crédito contemplada, momento em que, ao apresentarem o número do contrato assinado com a empresa Reserva Administradora de Consórcios, a vítima e seu marido foram informados pelo vendedor da concessionária que o contrato era inexistente, pois não foi encontrado nenhum registro em nome da vítima, ocasião em que perceberam que haviam sido vítimas de um golpe.

Após terem percebido que haviam sido enganados, Priscila Gomes da Costa deixou de realizar o pagamento das demais parcelas objeto do contrato e conseguiu receber o valor integral de R$ 1.700,00 que foi pago a título de entrada somente após ter ido diversas vezes até a sede da JM Representações solicitando a devolução da quantia.

Sendo assim, ficou apurado no incluso caderno investigativo que o proprietário da empresa, Jhon Mayke Teixeira de Souza, utilizando-se da pessoa jurídica JM Representações, e agindo em prévio ajuste de vontades com Gabriel Santana de Oliveira e Letícia Nunes de França, que atuavam na função de vendedores da empresa, aplicaram o golpe do falso financiamento/empréstimo contra a vítima Priscila Gomes da Costa, utilizando-se de anúncio falso e enganoso veiculado no Facebook, induzindo a consumidora a erro e causando-lhe prejuízo financeiro.

Dessa forma, restou comprovado nos autos que no dia 18/05/2021, neste município de Cuiabá/MT, Jhon Mayke Teixeira de Souza e Gabriel Santana de Oliveira, agindo dolosamente, de modo consciente e voluntário, por meio da empresa JM Representações, induziram a consumidora Priscila Gomes da Costa a erro por meio da afirmação falsa e enganosa sobre a natureza do serviço contratado, utilizando-se de divulgação publicitária enganosa veiculada por meio da internet, incorrendo na prática do crime previsto no artigo 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990” [Id. n. 349018372].

A Defesa de Gabriel Santana de Oliveira suscita, em sede preliminar, a nulidade da denúncia, em face da: (i) inépcia da peça acusatória; e (ii) ausência de justa causa. Entretanto, na hipótese em apreço,

nenhum dos vícios apontados restou configurado.

Sabe-se que a inépcia da inicial acusatória ocorre nos casos em que não há descrição individualizada da conduta imputada ao réu, casos em que fica prejudicado o exercício da ampla defesa.

A falta de justa causa, por outro lado, verifica-se nas situações em que a inicial não tem sustentáculo probatório mínimo que indique a materialidade e a autoria delitiva.

O art. 41 do Código de Processo Penal enuncia que a denúncia
deverá conter:
“a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Contrariamente ao que alega a Defesa, verifica-se do excerto supratranscrito que a exordial narra detalhadamente a ação delituosa imputada ao réu, consistente, em síntese, na venda de carta de crédito supostamente contemplada.

A inicial destaca, ainda, como se deram as tratativas em torno do referido negócio jurídico, pormenorizando os valores despendidos pela vítima e os locais onde as negociações foram realizadas
.

Nota-se, portanto, que a peça acusatória preenche rigorosamente todos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, afastando-se, de plano, a alegação de inépcia
. Nessa linha, colho julgado desta Câmara:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA REVELIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO NAS VETORIAIS CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve, de forma clara, individualizada e suficiente, a conduta atribuída ao réu, com indicação do local, da data, do horário, do veículo utilizado, dos sinais de embriaguez e da recusa em realizar o teste do etilômetro. É válida a decretação da revelia quando o réu e seu defensor são pessoalmente intimados, em audiência, da data designada para o prosseguimento da instrução, sendo dispensável nova intimação formal, nos termos do art. 372 do CPP. A substituição do magistrado que presidiu a instrução por magistrado competente e regularmente designado, em razão de remoção regularmente formalizada, não configura nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz, ausente demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). A alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por Auto de Constatação, conforme previsto no art. 306, § 1º, II, do CTB e normas do CONTRAN, sendo suficiente para caracterizar o tipo penal. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo suficiente a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, independentemente da demonstração de risco concreto à incolumidade pública ou de resultado lesivo. A pena-base deve ser fixada com base em fundamentos autônomos e distintos, sendo vedada a dupla valoração de um mesmo fato, por configurar bis in idem. A majoração da pena com base em consequências do crime exige demonstração de dano concreto que extrapole o resultado típico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É válida a denúncia que, nos termos do art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o fato imputado e suas circunstâncias essenciais, permitindo a compreensão da acusação e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A intimação pessoal realizada em audiência dispensa nova notificação formal e legitima a decretação da revelia em caso de ausência injustificada. 3. A substituição do juiz da instrução por outro magistrado, em razão de remoção regularmente formalizada, não viola o princípio da identidade física do juiz, ausente demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). 4. Para a configuração do art. 306, § 1º, II, do CTB, a alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por sinais objetivos registrados em Auto de Constatação lavrado na abordagem, desde que corroborados por prova produzida sob contraditório judicial. 5. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, independentemente da demonstração de risco concreto ou resultado lesivo. 6. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e autônoma para cada circunstância judicial, sendo vedada a dupla valoração do mesmo fato (bis in idem). A negativação das consequências do crime pressupõe demonstração de dano concreto que extrapole o resultado típico”

[TJMT - Apelação 0038546-88.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/04/2026, Data de Publicação: 09/04/2026; com destaque].

Em outra vertente, constata-se que a denúncia se amparou em indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, incluindo: (i) a narrativa da vítima; (ii) o testemunho de Fabiano Benício de Souza; (iii) a proposta de adesão ao grupo de consórcio; (iv) o extrato de depósito bancário; (v) os prints de mensagens telefônicas; e (vi) a confissão extrajudicial de Gabriel Santana de Oliveira. Tal acervo, indubitavelmente, revela-se suficiente para amparar a petição inicial.

Cumpre ressaltar que, na fase de oferecimento da denúncia, não se exige
standard
probatório exauriente, uma vez que a consolidação de um arcabouço probatório robusto é finalidade inerente à instrução processual. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:
“1. A denúncia que descreve adequadamente a conduta imputada, indicando materialidade e indícios de autoria, demonstra justa causa para a ação penal”
[
STJ - AgRg no RHC: 205.463/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 26/02/2025].

Diante desse cenário fático-processual,
rejeita-se a preliminar
de nulidade da denúncia.

Adentrando o
mérito
recursal, verifica-se que os pleitos absolutórios não comportam acolhimento
.

Atribui-se aos acusados a conduta de “vender carta de crédito, sob a falsa alegação de prévia contemplação e disponibilidade do valor no prazo exíguo de sete a quinze dias”.

O acusado Jhon Maike Teixeira de Souza, na fase extrajudicial, negou a prática delitiva, asseverando que a sociedade empresarial de sua propriedade apenas efetivou uma venda de consórcio à vítima Priscila Gomes da Costa, sem promessa de prévia contemplação:

“Que tem 28 anos, é o sócio proprietário da JM REPRESENTAÇÕES e mora em Cuiabá; Que não tinha conhecimento dos fatos que deram origem ao presente procedimento, até ser intimado para ser ouvido a respeito; Que não se recorda do cliente Priscila Gomes da Costa, ora vítima, que assinou no dia 18/05/2021 o contrato de consórcio n.° 0000814326-SÉRIE-A em nome da empresa RESERVA CONSÓRCIOS, a qual o interrogando representa, além da CNK CONSÓRCIOS; Que a vendedora Letícia realizou a negociação do contrato com a vítima em referência; Que a RESERVA REPRESENTAÇÕES foi quem provavelmente recebeu a título de entrada o valor de R$ 1.700,00 pago pela vítima; Que PERGUNTADO se a JM Representações publicava anúncios na internet, RESPONDEU QUE sim, que a sua empresa publicava anúncios, principalmente no site OLX, em que o interrogando e seus vendedores, após fechar parcerias com garagistas, ofereciam cartas de crédito no valor do bem geralmente um carro que o interessado desejava, e após pagar uma entrada, o interessado participaria de uma assembleia de contemplação mensal, até que fosse contemplado para ter direito à carta de crédito; Que perguntado se a vítima Priscila tinha ciência de que o contrato que a mesma assinara se tratava de um consórcio e não de uma carta de crédito em que a vítima receberia após dar um valor de entrada, respondeu que sim, que a vítima tinha ciência de que se tratava de um consórcio, e não de uma carta de crédito; Que a vítima sabia que para receber o valor teria que ser contemplada em assembleia específica; Que a sua empresa na época ligou para o cliente explicando sobre os termos do contrato, que foi aceito pela mesma, porém não tem registro da ligação; Que não se recorda se Priscila assinou carta de cancelamento do contrato, apenas que ela deixou de pagar os boletos, tendo ainda um valor a receber diretamente da administradora RESERVA; Que a RESERVA poderá fornecer à DECON a checagem da conversa mantida entre a empresa e a cliente Priscila, em que a mesma tomou ciência de todos os termos do contrato, tendo acordado de forma expressa a respeito” [Id. n.
349016954 - Pág. 76].

Em juízo, o acusado manteve a negativa de autoria, todavia, não se recordou detalhes acerca da referida contratação:

“Não lembro dessa venda, faz muito tempo, não sei dela. Eu pesquisei no e-mail tinha sim o contrato dela, eu encaminhei para a empresa. Não pode afirmar que foi feita a proposta de carta contemplada, mas a empresa vendia apenas carta de crédito [...] não prometiam a prévia contemplação da carta [...] não lembro se foi ele quem restituiu a compra [...] não lembro se o marido da vítima pediu a ele a restituição do valor” [mídia digital].

O acusado Gabriel Santana de Oliveira, por sua vez, em juízo, relatou que realizou a venda do consórcio à Priscila Gomes da Costa, todavia, inexistiu fraude na ocasião:

“O consórcio foi vendido pela Reserva administradora. A gente só vendeu o consórcio para ela normalmente” [mídia digital].

A despeito da negativa de autoria dos apelantes, as provas dos autos, colhidas tanto na fase investigativa quanto em juízo, atestam a participação de ambos no delito em comento.

Nessa vertente, observa-se que o réu Gabriel Santana de Oliveira, conquanto tenha negado a autoria em juízo, na fase policial, disse que a sociedade empresarial “JM Representações” negociava cartas de crédito com a garantia de prévia contemplação, o que gerou expectativa em diversos clientes. Disse, ainda, que não havia a disponibilização imediata do valor contratado.

Afirmou, ainda, que os fatos eram retratados aos dirigentes da empresa, inclusive ao acusado Jhon Maike, porém, nenhuma solução foi adotada:

“Que trabalhou na empresa JM REPRESENTAÇÕES, em que atuava com a venda de consórcios da reserva administradora de Consórcios, que sua permanência na empresa durou aproximadamente um ano, que no início realizava vendas de consórcios, que fazia anúncios de veículos com imagens ilustrativas, para a captação de clientes, que quando havia interesse por parte de algum cliente para a aquisição do veículo anunciado, o interrogado, pedia para que os clientes se dirigissem até o escritório, localizado no Ed Palácio do Comércio, na Rua Galdino Pimentel, n° 14. Que ao fazer o acolhimento dos clientes, e que o interrogado informa que promovia a oferta de uma liberação de crédito, a partir da venda de um consórcio. Que os clientes tinham a informação de que se tratava de uma carta de crédito pré-contemplada, Que perguntado se o interrogado explicava que se tratava de um consórcio e como seria o funcionamento da liberação de crédito, respondeu que explicava, mas, que no começo, quando começou a trabalhar na empresa, quem ficava responsável pelo fechamento dos contratos era o Gabriel Figueiredo e Souza. Que perguntado se o interrogado passava os valores de entrada e valores das parcelas a serem pagas, respondeu que sim, Que perguntado se o interrogado recebia algum pagamento realizado pelos clientes, respondeu que não. Que os pagamentos eram feitos para o Gabriel Figueiredo e Souza, ou os clientes faziam transferências para o Jhon Maike Teixeira de Souza. Que o Jhon Maike é o responsável pela empresa, que ele é o proprietário. Que o interrogado trabalhou por um ano, tendo como remuneração um salário fixo de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que o interrogado não recebia comissão das vendas. Que o interrogado durante o período em que trabalhava na empresa, presenciou um grande número de clientes insatisfeitos, que fechavam os contratos, acreditando que receberiam os valores no prazo que havia sido prometido, pois no contrato há uma cláusula de que o valor será liberado dentro de 7 a 10 (sete a dez) dias, após a contemplação do contrato, ocorre que os vendedores enalteciam esta informação do contrato, mostrando que o dinheiro estaria nas mãos dos clientes dentro de pouco tempo. Que quando não ocorriam a liberação, que não ocorria a contemplação, os clientes se revoltavam, e que os clientes que tinham o número de telefone do Interrogado, passavam a promover ameaças, cobranças excessivas, pedidos de solução e cancelamento, para que o interrogado promovesse o cancelamento e o ressarcimento dos valores pagos. Que o interrogado reportava essas situações a seus supervisores, e que os supervisores diziam que era normal, que iriam resolver, mas, que não resolviam. Que o interrogado passou a temer por sua integridade física e de sua família. Que o interrogado pediu o desligamento da empresa, e que não recebeu os seus direitos trabalhistas, que então passou a cobrar o Jhon Maike Teixeira de Souza, que até a presente data ainda não deu baixa na carteira de trabalho do interrogado. Que o Jhon Maike não atende o interrogado, que o trata mal quando o encontra, que houve um episódio que culminou no pedida de demissão, foi o fato de que o interrogado foi chamado para atender um cliente insatisfeito, que o interrogado foi surpreendido por um sujeito, que estava armado, com tornozeleira, que o sujeito fazia parte de um grupo de crime organizado, que fazia parte do Comando Vermelho, que o interrogado foi deixado sozinho com esse sujeito, que o interrogado não sabe a nome desta pessoa, que o cliente pedia o dinheiro de volta, que o interrogado não tinha como realizar o pagamento, que se recorda que o valor girava em torno de uns R$ 2.000,00 (dois mil reais). Que o interrogado ficou muito preocupado, que quando narrou os fatos para o Jhon Maike, O Jhon Maike disse que o interrogado tinha que pagar uma parte do valor da entrada pago pelo sujeito que foi até o escritório para promover ameaças. Que o interrogado se sentiu injustiçado, que pediu demissão. Que perguntado se o interrogado presenciou outros casos de clientes insatisfeitos, com rompantes de violência, respondeu que sim, que houve uma situação em que um rapaz, que dizia ser irmão de uma cliente, que havia sido lesada, que este sujeito, estava muito exaltado e que partiu para a agressão com o Gabriel Figueiredo e Souza, que o interrogado não sabe quem era a cliente. Que estas situações mostravam que a empresa trabalhava de modo errado para com os clientes, que era uma bagunça, que as promessas eram baseadas em mentiras. Que o interrogado estava muito insatisfeito. Que perguntado se se recorda do dente Fabiano Benicio de Souza, ou de sua esposa Priscila Gomes da Costa, respondeu que não se recorda, que não se lembra de ter atendido estes clientes” [Id. n.
349016954 - Pág. 104].

Além da confissão extrajudicial de Gabriel Santana, a vítima Priscila Gomes da Costa, na etapa investigativa,
narrou detalhadamente como se deu a atuação da empresa JM Representações, evidenciando-se a fraude contratual. Apontou que, em 14/05/2021, foi atraída por um anúncio no site OLX que oferecia uma suposta “carta de crédito contemplada” para a aquisição de uma motocicleta Honda Biz, com promessa de facilitação de aprovação cadastral.

Afirmou, também, que Letícia, vendedora da empresa JM Representações, assegurou reiteradamente que não se tratava de um consórcio comum, mas de crédito já disponível, cujo montante seria liberado em um prazo de até quinze dias após o pagamento da entrada.

Relatou, ademais, que realizou o pagamento de R$ 1.700,74 via PIX à administradora do consórcio [Sociedade Empresarial denominada Reserva], vindo a descobrir a fraude somente ao procurar uma concessionária Honda, onde foi informada de que o contrato apresentado não possuía qualquer validade para a retirada imediata do veículo.

Por fim, afirmou que, após diversas diligências pessoais na sede da representante, conseguiu reaver o valor da entrada
:

“
Que, Perguntado(a) quando e como ou por meio de quem ou do que tomou conhecimento do anúncio realizado pelo vendedor do consórcio, respondeu que por volta das 09h, do dia 14/05/2021, navegava aleatoriamente pela internet quando encontrou um anúncio no site OLX que oferecia uma suposta carta de crédito contemplada para negativados no valor R$ 15.300,00, que mostrou ao seu marido e ambos se interessaram; Que o valor se referia a uma motocicleta marca HONDA BIZ 0Km, ANO 2021; Que Questionado(a) se estava claro no anúncio que se tratava de um consórcio, ou se o anúncio era apenas de um veículo ou imóvel à venda, como entrada e parcelas como se fosse um financiamento, inclusive com facilidade na documentação e possibilidade de compra por negativado ou por pessoa de baixa renda, RESPONDEU QUE não, que na verdade estava claro que se tratava de carta de crédito contemplada com entrada e parcelas como se fosse um financiamento, inclusive com facilidade na documentação e possibilidade de compra por negativado ou por pessoa de baixa renda; Que Perguntado(a) se o veículo anunciado estava mesmo à venda, ou se era apenas um chamariz para a oferta do consórcio, respondeu que a declarante e seu marido acreditaram até o último momento que a motoneta estivesse realmente à venda; Que Questionado(a) se tem cópia ou print do anúncio realizado pelo representante/vendedor do consórcio, RESPONDEU Que não possui mais pois estava em seu antigo celular que foi roubado; Que Perguntado(a) se sabe informar o nome completo, o número de telefone ou outra informação, como o perfil em redes sociais, da pessoa que fez o anúncio ou do vendedor que primeiro o(a) atendeu, RESPONDEU QUE o anúncio foi publicado em nome de uma vendedora chamada Letícia (65) 99222-6873; Que, Questionado(a) se possui o registro das ligações telefônicas ou conversas efetuadas por meio de aplicativos, como WhatsApp, com o anunciante/vendedor que fez o seu primeiro atendimento, respondeu que não possui mais pois estava em seu antigo celular que foi roubado, mas que já estão nos autos pois seu marido entregou na época de sua oitiva; Que, Perguntado(a) o que lhe foi dito pelo anunciante/vendedor do consórcio no(s) primeiro(s) contato por telefone, e se ele deixou claro que se tratava do anúncio de um consórcio, RESPONDEU Que conversou com Letícia, que ela deixou claro que se tratava de uma carta de crédito contemplada, e não de um consórcio, e que a tal carta seria paga ao declarante e/ou esposa em até 7-15 dias do fechamento do contrato e do pagamento da entrada; QUE, Perguntado(a) sobre o nome da empresa que representa o consórcio RESERVA em Cuiabá, e o seu endereço, respondeu que se trata da JM Representações com endereço situado na Rua Galdino Pimentel, n.º 14, 1º e 11º andares, salas 13 e 112, bairro Centro-Norte; QUE, Questionado(a) sobre quem foi(ram) a(s) pessoa(s) que a atendeu(ram) na loja do representante do consórcio em Cuiabá, o nome completo, o cargo dentro da empresa JM REPRESENTAÇÕES o número de telefone ou outros meios, como perfis em redes sociais, que possam ser utilizados para identificar esta(s) pessoa(s), respondeu que foi atendida pela vendedora Letícia e por um suposto superior hierárquico; Que não possui qualquer informação a respeito de Gabriel para repassar; Que, Perguntado(a) sobre qual o valor que a suposta carta de crédito disponibilizaria para ele(a), a quantidade de parcelas e o valor de cada uma delas, respondeu que o valor era de R$ 15.300,00 como entrada de R$ 1.700,74 e 36 parcelas fixas de R$ 377,74, conforme CONTRATO 0000814326-SÉRIE A, assinado em 18/05/2021, no nome da declarante; Que, Questionado(a) sobre o valor que pagou/transferiu/depositou ou entregou a título de entrada da suposta carta de crédito, se sabe ao que esse valor corresponde exatamente, a quem ou como fez o pagamento, e se tem um comprovante ou recibo desse pagamento, respondeu que foi pagou o valor de R$ 1.700,74 a título de uma suposta entrada, realizada mediante transferência bancária na modalidade PIX em nome da RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, CNPJ N.º 28.904.092/0001-53, BANCO DO BRASIL; QUE, Perguntado(a) se quem o atendeu na loja deixou claro que se tratava de um consórcio, e que seria necessário efetuar lances, ou esperar a contemplação por meio de sorteio, para receber a carta de crédito e poder adquirir o bem pretendido, respondeu que Letícia não disse nada a respeito; Que Letícia reforçou que se tratava de uma carta de crédito contemplada; QUE, Questionado(a) se na loja, em algum momento, foi lhe dito ou até garantido que se tratava de uma carta de crédito contemplada, e que o dinheiro seria disponibilizado para ele(a) após alguns dias do pagamento da entrada e fechamento do contrato, respondeu que sim, que inclusive Letícia afirmou que o dinheiro da carta de crédito seria disponibilizado em no máximo cinco a sete dias após o pagamento da entrada; Que perguntado(a) se o vendedor, o proprietário ou algum funcionário da loja chegou a lhe dizer que já poderia pesquisar e escolher um veículo que estivesse à venda para comprar com o valor que seria disponibilizado em poucos dias, e se chegou a procurar em anúncios ou a negociar algum bem acreditando que o valor da carta de crédito seria mesmo disponibilizado, respondeu que sim, que Letícia repassou essa orientação; Que, inclusive o declarante e a esposa Priscila chegaram a procurar diretamente na concessionária da HONDA da Av. Isaac Povoas, o veículo anunciado; Que Questionado(a) se assinou documento(s) já preenchido(s) com as respostas SIM ou com a letra X, ou se foi orientado a preencher essas respostas (SIM ou X) em perguntas semelhantes e que está ciente de que se trata de um contrato de consórcio, que está ciente de que não se trata de uma carta de crédito contemplada, e/ou que está ciente de que não há garantia de ser contemplado, respondeu que não ocorreu essa situação; Que a declarante foi quem assinou o contrato, que estaria incluído um suposto seguro de vida, para a hipótese de morte da declarante; Que Perguntado(a) se o vendedor, o proprietário ou algum funcionário o(a) orientou a não atender ligações telefônicas de DDDs de fora da região de Cuiabá ou da administradora do consórcio, ou a mentir para a administradora do consórcio, caso recebesse uma ligação telefônica questionando se tinha conhecimento de que estava contratando um consórcio, que não se tratava de uma carta de crédito contemplada e que não havia garantia de ser contemplado(a), RESPONDEU Que sim, que o Gabriel orientou a declarante a não atender ligações telefônicas de DDDs de fora da região de Cuiabá ou da administradora do consórcio, e a mentir para a administradora do consórcio, caso recebesse uma ligação telefônica questionando se tinha conhecimento de que estava contratando um consórcio, que não se tratava de uma carta de crédito contemplada e que não havia garantia de ser contemplado(a); Que, Questionado(a) se foi induzido ou orientado(a) a falsificar algum documento, ou se o vendedor, o proprietário ou algum funcionário da loja falsificou documentos, como declarações de renda em seu nome, para facilitar a aprovação do contrato, RESPONDEU que Gabriel orientou a declarante a falsificar a declaração de renda colocando o valor de R$ 2.000,00, quando na verdade a esposa recebia R$ 1.800,00; Que a declarante não possui a cópia desse documento; Que Perguntado(a) quando e como que passou a acreditar que havia sido enganado(a), RESPONDEU Que passou a acreditar que havia sido enganada, quando ela e seu marido foram até a concessionária HONDA, e lá eles solicitaram o número do contrato da suposta carta de crédito contemplada, momento em que ao apresentarem o número do contrato assinado em nome da RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS foram informados pelo vendedor da HONDA, que tal contrato inexistia, porque não fora encontrado nenhum registro em nome da declarante; Que Questionado(a) se pagou ou está pagando parcelas da suposta carta de crédito contemplada, quantas pagou até agora e qual o valor delas, respondeu que chegou a pagar uma parcela no valor de R$ 377,74, porém após perceber que havia sido enganada, parou de pagar as parcelas; Que Perguntado(a) se já tentou cancelar o contrato de consórcio e qual foi a resposta dos representantes do consórcio em Cuiabá, e da matriz da empresa de consórcios, respondeu que solicitou o cancelamento por telefone junto à central da RESERVA, sendo que seria necessário a declarante redigir uma carta solicitando o cancelamento, registrar em cartório e encaminhá-la por e-mail (endereço enviado pela RESERVA); Que a declarante não chegou a redigir essa carta vez que Gabriel da JM REPRESENTAÇÕES disse que eles mesmos iriam redigir essa carta e a declarante só teria que assinar, todavia a JM REPRESENTAÇÕES não redigiu tal carta; Que a JM REPRESENTAÇÕES disse que o percentual da multa aplicada em razão do cancelamento seria de R$ 1,300.00; Que, a declarante conseguiu receber o valor integral de R$ 1.700,00 que foi pago a título de entrada, após o declarante ir diversas vezes na sede da JM REPRESENTAÇÕES solicitando a devolução; Que Perguntado(a) se há testemunhas que tenham presenciado a negociação entre ele(a) e o representante do consórcio em Cuiabá e, se houver, o nome completo, o endereço e o telefone para contato dessa(s) testemunha(s), respondeu que seu marido é testemunha de tudo pois acompanhou toda a negociação realizada com os vendedores Letícia e Gabriel; Que, Questionado(a) se possui cópia do contrato, de outros documentos ou extratos de conversas por aplicativo de celular, como WhatsApp, para juntar ao procedimento investigatório, Respondeu que há cópia de tudo nos autos; que Perguntado se deseja representar criminalmente pelos fatos narrados contra a vendedora Letícia e o vendedor Gabriel, respondeu que sim [...] que a declarante confirmou que foi a pessoa de Gabriel Santana de Oliveira que efetivamente participou da venda junto com Letícia, que fez a venda do consórcio e recebeu o pagamento [...]
” [Id. n.
349016983].

Em juízo, a ofendida Priscila Gomes reiterou integralmente a versão apresentada na fase indiciária. Transcrevo:

“
Foi abordada através de um anúncio no Facebook, onde uma funcionária convenceu-a a adquirir uma carta de crédito que supostamente já estava contemplada. Que, após sair do emprego e estar com dinheiro disponível, decidiu comprar a carta, atraída pela promessa de que seria contemplada em um prazo específico. No entanto, com o passar do tempo e após várias tentativas de cobrança feitas pelo marido, perceberam que foram enganados. A promessa de uma carta de crédito contemplada revelou-se falsa, pois não havia qualquer contrato legítimo ou registro da transação. Ao investigar, descobriram que estavam prestes a pagar por um serviço que na verdade não existia. Mencionou que chegou a pagar R$3.600,00, mas, após insistência do seu marido, conseguiram recuperar o valor perdido. Embora tenham recebido o dinheiro de volta, o processo os levou a compreender que se tratava de um golpe. Explicou que, no momento da assinatura do contrato, se deixou levar pela confiança e pela conversa animada ao seu redor, e não fez a leitura cuidadosa do documento. Após os eventos, percebeu que havia assinado um contrato que continha informações enganosas, além de mencionar que recebeu uma ligação da administradora confirmando a compra da carta contemplada, mas que não se concretizou como prometido
” [Transcrição extraída do Id. n. 349018451 – Pág. 6].

O marido da vítima, Fabiano Benício de Souza, ratificou a ocorrência da fraude em seu depoimento judicial. Na oportunidade, destacou que a restituição do valor pago somente foi alcançada após cerca de um mês de insistência diária, mediante cobranças realizadas diretamente na sede da JM Representações
:

“Minha esposa que achou no face e tal, só fiquei sabendo quando ela tinha feito a carta. Quando desconfiei que era fraude fui atrás, persegui ele, fui atrás e ele acabou devolvendo o dinheiro pra ela [...] conversou com o Maike. Eles ficavam empurrando pra um e pra outro, até que descobri que ele era o Maike [...] fiquei indo praticamente um mês todo dia, perturbando, perturbando, ai acho que Deus tocou no coração dele e o próprio Maike fez o pix de restituição [...] eu fui no escritório dele, fiquei lá na porta perguntando pra um e pra outro quem que era, ai vi um cara bem trajado de terno e perguntei se ele era o Mike [...] ai ele fez o pix e mostrou pra mim [...] eu fiquei insistindo demais” [mídia digital].

Corroborando a sucessão fática narrada pela vítima e pelo marido desta, Gabriel Figueiredo e Souza, vendedor da JM Representações, declarou na fase investigativa que a pessoa jurídica efetivamente veiculava anúncios na internet para a comercialização de cartas de crédito.

Relatou, também, que Gabriel exercia o papel de vendedor na referida sociedade empresária, confirmando que a propriedade da JM Representações era, de fato, de Jhon Maike
:

“[...] Que tem 22 anos, trabalha como gerente administrativo da JM Representações desde Janeiro de 2021, e mora em Cuiabá; que não é registrado e foi contratado em 2019 como vendedor; Que trabalhou quatro meses na função, tendo sido promovido a supervisor e posteriormente a gerente administrativo, função que ocupa atualmente desde Janeiro/2021; Que na época em que trabalhava como vendedor chegou a trabalhar cm a venda de consórcios da empresa RESERVA (CNPJ N.° 28.904.092/000-53); Que não chegou a publicar anúncios da CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS (CNPJ n.° 62.798.475/0001-22), que a JM passou a representar apenas recentemente, desde maio de 2021; Que acredita que a JM REPRESENTAÇÕES possui cerca de 08 a 12 vendedores trabalhando diretamente com a venda de consórcios das empresas supracitadas; Que usava a sua página pessoal do Facebook para publicar anúncios referentes a modalidades de consórcios; Que após a publicação do anúncio pelo interrogando, o supervisor é quem atendia o cliente, que no presente caso acredita que tenha sido o Gabriel; Que a JM Representações possui dois supervisores, podendo citar o Bruno (65) 99338-3510, e o Gabriel (65) 98153-7207; Que acredita que a JM Representações tenha cerca de sessenta clientes; Que já teve alguns problemas, com alguns deles, que desistiram do plano e posteriormente tentaram recuperar o valor da adesão; Que o Jhon Mayke é o representante da JM Representações; Que se recorda de a vendedora Letícia (65) 99352-9949 ter vendido um consórcio para a vítima Priscila Gomes da Costa, sendo que o interrogando foi a pessoa responsável pelo encaminhamento do boleto de parcela para a vítima; Que provavelmente a Letícia foi a responsável pela publicação do anúncio que gerou o interesse na vítima” [Id. n. 349016954 – Pág. 72].

A confissão extrajudicial de Gabriel Santana de Oliveira, aliada aos firmes depoimentos prestados pela ofendida e por seu marido, comprova de forma inequívoca a trama delituosa engendrada no âmbito da JM Representações, restando plenamente demonstrado que a empresa oferecia cartas de crédito mediante a falsa promessa de prévia contemplação, valendo-se desse artifício fraudulento com o intuito de angariar clientes.

Nos termos do enunciado n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Em acréscimo às provas testemunhais, há nos autos print’s de mensagens de texto, as quais evidenciam que a vítima já havia inclusive escolhido a motocicleta que iria adquirir com a suposta carta de crédito contemplada, o que demonstra a veracidade dos seus relatos [Id. n. 349016954 – Pág. 26].

Nesse aspecto, foge à mínima razoabilidade acolher a tese de ausência de dolo do acusado Jhon Maike, tendo em vista que: (i) a oferta da carta de crédito no meio virtual ocorreu utilizando o nome e o CNPJ [35.352.212/0001-12] de sua pessoa jurídica; e (ii) as negociações capitaneadas pelo corréu Gabriel Santana e demais prepostos deram-se no interior da sede física de sua própria empresa, de modo que Jhon Maike figurava como beneficiário direto das contratações, não havendo de se falar na espécie em responsabilidade penal objetiva.

Registre-se, outrossim, que o mero fato de Jhon Maike não ter entabulado as tratativas diretas com a vítima não possui o condão de afastar a sua responsabilidade penal.
In casu
, tratando-se de fraude pautada na divisão de tarefas, a autoria delitiva consolida-se não apenas pelo fato de sua empresa figurar como beneficiária direta da contratação espúria — auferindo os proveitos do delito —, mas também porque restou evidenciado o seu pleno conhecimento acerca da corriqueira prática ilícita, consoante narrado pelo corréu Gabriel Santana.

Por outro lado, as negativas de autoria sustentadas pelos acusados, além de serem contrárias às provas supratranscritas, encontram-se desprovidas de qualquer elemento de corroboração, revelando-se insuficientes para fundamentar o pleito absolutório.

Indubitavelmente, restou configurado o dolo específico de induzir a vítima em erro para a obtenção de vantagem ilícita, conduta que ultrapassa, assim, a esfera do mero inadimplemento civil.

Destarte, comprovadas à saciedade a materialidade e a autoria delitivas, diante do robusto acervo probatório carreado aos autos, a manutenção do édito condenatório proferido em desfavor dos apelantes é medida de rigor.

No que tange ao pedido de readequação da reprimenda imposta, manejado em favor do réu Gabriel Santana de Oliveira, verifica-se sua manifesta improcedência.

Isso porque, ao realizar a dosimetria, o Magistrado singular fixou a pena no mínimo legal, nos seguintes termos:

“O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter vantagem indevida, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de detenção.

Não há agravantes, mas faz-se presente a atenuante de confissão (arts. 65, I e III, d, do Código Penal), contudo, deixo de valorá-la em atenção a súmula n. 231 do STJ, que veda a atenuação abaixo o mínimo legal, pelo que mantenho a pena em 02 (dois) anos de detenção, a qual torno definitiva pela ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos” [Id. n. 349018455].

Em suma, tendo sido a sanção estabelecida no piso legal e não havendo minorante que pudesse justificar a sua redução para aquém desse patamar, torna-se inviável a sua readequação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026